Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO PARCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTOS. INDEVIDOS. DANO MORAL. IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DISTRITO FEDERAL para excluir seu nome de cadastro de inadimplentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A sentença concluiu pela legalidade no vencimento antecipado do parcelamento do débito referente a contas de água e esgoto de uma unidade que fora transferida a outra e no mesmo dia foi solicitado o corte a pedido. Em suas razões (ID 51026188) a recorrente sustenta que a sentença lastreou-se em documento juntado pela recorrida que não consta assinatura da recorrente. Alega que não solicitou o corte, por isso o documento apresentado pela ré/recorrida não consta assinatura da recorrente. Argumenta que “na data de 17 de março de 2022, a Recorrente firmou contrato de parcelamento de débito junto à Recorrida, em atendimento presencial ocorrido no intervalo de tempo compreendido entre 12h37 e 15h57 (é possível comprovar os horários nos documentos ID 141384586, p. 5 e ID 141391696, pela data/horário de emissão dos boletos). No contrato de parcelamento de débito, restou firmado uma entrada no valor de R$ 680,20 (seiscentos e oitenta reais e vinte centavos) e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas nos valores de R$ 316,29 (trezentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)” ao contrário do que consta na sentença. Aduz que em decorrência do fato, que não existiu - de pedido de corte – a recorrente teve seu nome negativado. Portanto, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, inclusive a condenação em danos morais pela negativação indevida.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54494765, 54494766, 54494768 e 54494770). Contrarrazões apresentadas (ID 51026190).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da questão é aferir a legitimidade do vencimento antecipado das parcelas do acordo de parcelamento dos débitos junto à Companhia/recorrida e, se há dano moral indenizável em caso de falha na prestação de serviço e negativação indevida.
V – Insta destacar que é fato incontroverso o débito no valor de R$ 6.801,97, a transferência dos débitos para outra unidade e o parcelamento do valor devido a ser incluído nas faturas da unidade ativa sendo uma entrada no valor de R$ 680,20 (seiscentos e oitenta reais e vinte centavos) e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas nos valores de R$ 316,29 (trezentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos). A questão controvérsia é o requerimento de corte e vencimento antecipado dos débitos.
VI – A recorrente comprova que solicitou o parcelamento (ID 51026169) e inclusive pagou a entrada em 17/3/22 (ID 51025846). Por outro lado, comprova que houve o vencimento antecipado, conforme boleto emitido para vencimento em 22/3/22 (ID 51025847), porém alega que não solicitou corte de serviços na unidade ativa que gerou o vencimento antecipado do débito acordado e também há comprovação da negativação do nome da recorrente ID 51026167 relativo ao débito objeto de parcelamento.
VII – Verificando o conjunto probatório presente nos autos há no ID 51026172 documento de Ordem de Serviço em que consta o Corte a Pedido solicitado no escritório em 17/3/22 às 16:39:33, ou seja, pelo que consta na leitura da documentação em anexo a recorrente foi até o escritório da recorrida para regularizar o parcelamento e no mesmo dia e em horário muito próximo teria solicitado o corte e na sequência realizou o pagamento da entrada no parcelamento (pagamento do boleto de entrada ocorreu em 17/3/22 às 17:17:18).
VIII – De fato, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a solicitação do corte, mas apenas se limitou à juntada de documento da ordem de serviço. É razoável concluir que se a autora/recorrente buscou a recorrida presencialmente para regularizar seus débitos e realizado todos os tramites e assinatura de documentos, inclusive com testemunhas (ID 51026169 p.2), o requerimento de pedido de corte também deveria constar nos registros, pois feito no escritório, como aponta o documento de Ordem de Serviço (ID 51026172). Ainda mais quando o pedido de corte é incoerente com o acerto feito por meio do parcelamento, com quitação da entrada no mesmo dia.
IX – É dever da fornecedora prestar todas as informações para o deslinde da questão, o que no caso não restou demonstrado. A ausência de pedido de corte feito presencialmente, com respectiva assinatura da recorrente, corrobora com as alegações da autora. Outrossim, não se espera do cidadão de busca o parcelamento realizar ato contraditório ao parcelamento que contraria todo o processo ao qual se submeteu ao requerer o parcelamento. Lado outro, se a recorrente pudesse pagar de pronto o valor objeto do parcelamento não haveria necessidade de submeter ao atendimento presencial, deslocamento, espera, para no mesmo tempo querer quitar com os débitos que parcelou e minutos depois realizar o pagamento da entrada do acordo.
X – Destarte, comprovado o parcelamento bem como o pagamento do valor de entrada e não provada a solicitação de corte a pedido, que gerou o vencimento antecipado das parcelas do acordo de parcelamento, vislumbro presente falha na prestação do serviço por parte da recorrida.
XI – O art. 14 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Comprovado nos autos a falha na prestação do serviço (ausência de comprovação do requerimento de corte) e vencimento antecipado é ilegítimo, portanto, a negativação do nome da autora/recorrente decorrente ao vencimento antecipado é indevido e, assim, cabível reparação “in re ipsa”.
XII – Configurada, portanto, a defeituosa prestação de serviço, bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança pelo vencimento antecipado indevido e negativação), surge o dever de indenizar da recorrente/requerida (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Nesse sentido, a negativação no sistema SERASA indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
XIII – Resta avaliar, contudo, o valor fixado em sentença, conforme impugnação trazida pela recorrente em seu recurso inominado. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, a indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas das partes. Assim, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por dano moral devidos em favor da parte autora/recorrente, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
XIV – Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para excluir o nome da recorrente/autora do cadastro de inadimplentes e exclusão de todo e qualquer protesto existente nos cartórios bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
XV – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XVI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.